Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA NULIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. AGRAVANTE. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília/DF que reconheceu a validade da intimação eletrônica no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na intimação da FUNCEF realizada por meio de sistema eletrônico, sem publicação no DJe em nome dos advogados; e (ii) saber se o fato de a FUNCEF estar cadastrada como parceira de expedição eletrônica autoriza a substituição da intimação por DJe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A FUNCEF é cadastrada como parceira eletrônica do TJDFT, nos termos da Portaria GC 160/2017 e se beneficiou anteriormente da validade de intimações realizadas por meio do sistema PJe.4. A conduta da FUNCEF, ao alegar nulidade após reconhecer a regularidade da mesma modalidade de intimação em outras fases do processo, configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).5. A jurisprudência do TJDFT considera válida a intimação eletrônica via sistema para entidades cadastradas, dispensando publicação no DJe e reconhecendo-a como intimação pessoal, conforme a Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.6. A consulta reiterada da FUNCEF aos autos eletrônicos comprova ciência inequívoca dos atos processuais, afastando alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.